Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728975-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON SANTOS DA SILVA APELADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA DESPACHO Dentre os pedidos recursais, consta o de concessão de gratuidade de justiça (item “e”). Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da ausência de documentação necessária para subsidiar o pedido. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, deverá a parte apelante juntar aos autos os contracheques dos últimos meses, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a hipossuficiência financeira em arcar com o preparo recursal, cujo valor é módico, e a respectiva declaração de hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora